Tribunal: CARF
Processo: 13555.720461/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13555.720461/2014-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.475 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SANTA FE AGRO FLORESTAL LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO. ERRO
NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÕES.
Tendo a exclusão da Recorrente da sistemática do Simples Nacional decorrido
de mero erro no preenchimento de declarações, é de se restabelecer a sua
condição de optante.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.720461/2014-81
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720461/2014-81

Relatório

SANTA FÉ AGRO FLORESTAL LTDA. - EPP interpõe o presente Recurso
Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples Nacional referente ao AC 2015.
Dispõe o ADE de 3 de setembro de 2014 às fls. 53 que o motivo para a exclusão
foi o fato de ter sido detectada a existência de débitos em aberto com a Fazenda Pública Federal,
conforme consolidação às fls. 58 e relatório às fls. 59 e ss.
A ora Recorrente impugnou o ADE de exclusão alegando:

1.
Que os débitos em cobrança na PFN seriam de ISS já pagos com outros tributos
na sistemática do Simples Nacional, tendo havido erro nas declarações originais
encaminhadas ao Fisco e depois retificadas;
2.
Que primeiro teria informado o município de Teixeira de Freitas/BA e, após, teria
havido uma mudança no enquadramento no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), em que o ISS passaria a ser devido
ao município de prestação do serviço, no caso, Caravelas/BA; e
3.
Que, ao perceber o erro cometido, solicitou restituição dos valores pagos ao
município de Teixeira de Freitas/BA, efetuou o pagamento diretamente ao
município de Caravelas/BA e protocolou pedido de revisão de débito inscrito em
DAU, recepcionado pela Receita federal.

A impugnação ao ADE foi apreciada pela autoridade preparadora no Despacho às
fls. 63 em 16 de novembro de 2015, a qual, em exame de revisão, concluiu pela manutenção da
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, encaminhando, contudo, o feito à DRJ para
julgamento.
Contra o Despacho de fls. 63, a ora Recorrente interpôs nova Manifestação de
Inconformidade, na qual, em síntese, reitera os argumentos antes aduzidos e acrescenta que agiu
com boa-fé, mas houve desproporcionalidade com a penalidade de exclusão do Simples
Nacional, sendo aplicável o art. 112 do CTN. Por fim, informou ter efetuado o parcelamento
simplificado da dívida, inexistindo motivo para excluí-la do Simples Nacional, requerendo
cancelamento da exclusão.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720461/2014-81

A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário reiterando, na íntegra, as alegações feitas na Manifestação de
Inconformidade.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Assiste razão à Recorrente.
Como se observa, no Despacho de fls. 64 – no qual foi apreciada a primeira
impugnação ao ADE –, a autoridade preparadora faz um juízo sobre o erro alegado pela
Recorrente:

Nesse contexto, ao perceber o equívoco cometido, o contribuinte solicitou
restituição dos valores pagos ao município de Teixeira de Freitas/BA e efetuou o
pagamento diretamente ao município de Caravelas/BA e protocolou pedido de revisão
de débito inscrito em DAU, recepcionado pela Receita Federal do Brasil sob o no
13555.720461/2014-81 em 20/06/2014.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720461/2014-81

Da solução do pedido tem-se que o recolhimento foi efetuado de forma
equivocada e, em se tratando do regime diferenciado do Simples Nacional, o erro é
inescusável.
Isto posto, foi mantida a Inscrição em DAU questionada, conforme constante
às fls. 65 a 69 do referido processo. Desta forma, considera-se que o contribuinte não
regularizou a sua situação fiscal no prazo determinado, conforme constante à fl. 61,
permanecendo devedor perante o Fisco.

Já a DRJ entende que as alegações feitas pela Recorrente foram prejudicadas
em razão do pedido de parcelamento simplificado feito, a destempo, do débito que motivou a
exclusão.
Pois bem, diante das circunstâncias muito bem detalhadas no Recurso
Voluntário acerca de como ocorreu o incidente, com documentos juntados, e a ausência, de outra
parte, de enfrentamento pelas instâncias anteriores dos fatos ali alegados, tem-se por
incontroverso que a Recorrente errou no endereçamento de crédito de ISS, de um Município para
outro, tendo sido isto a causa do débito em aberto que motivou a sua exclusão do Simples
Nacional.
Sobre este incidente, ouso discordar do entendimento da autoridade
preparadora no sentido de que o erro quanto à indicação do município correto credor do ISS
tenha sido inescusável no contexto da sistemática do Simples Nacional.
Isto, porque, neste caso, é muito claro não ocorrer uma inadimplência do ponto
de vista material da parte da Recorrente. Tratando-se ainda de uma sistemática nacional de
arrecadação de tributos, tem-se que a decisão de excluir a Recorrente do Simples Nacional por
conta deste incidente, de simples erro de troca do município credor de ISS, mostra-se por demais
formalista, devendo, a meu ver, ser revista.
Quanto ao fato de ter a Recorrente aderido, já fora do prazo para regularização
perante o Simples, ao parcelamento simplificado em relação a este débito – como fundamentado
pela DRJ –, tal não prejudica a sua versão de que pagou corretamente o valor no passado. Até
porque é esperado que a solução para estes casos possa vir a ser de fato desistir da revisão de
ofício e acabar por parcelar esse débito o qual, na verdade, já tinha sido pago, mas antes
endereçado ao Município errado.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.475 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720461/2014-81

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital